Tribunal: TJMT
Processo: 1028640-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028640-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (IMPETRANTE), ALEX BENEDITO PAIXAO LEMES - CPF: 049.459.401-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL DE LUCAS DO RIO VERDE, MATO GROSSO (COATOR), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE CORREA CAMARGO - CPF: 910.008.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. L. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DÉBITO INADIMPLIDO (
MATÉRIA IDÊNTICA JÁ ANALISADA NOS AUTOS DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PREVENTIVO No 1024990-84.2025
) – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM HOMOLOGAÇÃO – PAGAMENTOS PARCIAIS – IRRELEVÂNCIA – VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

A prisão civil do devedor de alimentos encontra respaldo no art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no art. 528, § 3o, do CPC, sendo legítima enquanto não demonstrado o adimplemento integral da dívida alimentar.

A celebração de acordo extrajudicial não homologado, assim como o pagamento parcial da obrigação, não afastam a legalidade da medida coercitiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

O
habeas corpus
possui cognição sumária e não se presta à análise de matérias que demandam dilação probatória, como a discussão sobre a capacidade financeira do alimentante ou pagamento mediante acordo.

Ausente qualquer ilegalidade ou excesso na atuação da autoridade coatora, não se justifica a revogação da ordem segregatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido liminar de salvo-conduto, impetrado pelos advogados Heber Pereira Bastos E Outros em favor de Alex Benedito Paixão Lemes, contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara da Família da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, apontado como autoridade coatora, por suposto constrangimento ilegal decorrente de mandado de prisão civil por dívida alimentar.

A parte impetrante alega que o Paciente figura como executado em ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo tombado sob o n. 1002678-86.2019.8.11.0045, no âmbito da referida unidade judiciária. Em decorrência da inadimplência alimentar, foi expedido mandado de prisão civil em seu desfavor, registrado sob o número 1002678-86.2019.8.11.0045.01.0004-19, ainda ativo e com possibilidade iminente de cumprimento.

Sustenta-se, no entanto, que no dia 07 de julho de 2025, o Paciente e a alimentanda
Janete Correa Camargo
firmaram acordo extrajudicial, com o intuito de regularizar a dívida alimentar então existente. A minuta do acordo foi protocolada nos autos, sob o ID 199950044, o que, na ótica da defesa, revelaria a boa-fé objetiva do devedor e a superação da inadimplência que motivou a ordem prisional.

Apesar do adimplemento inicial do ajuste e da demonstração da intenção de quitação da obrigação, o pedido de revogação do mandado de prisão não foi analisado tempestivamente pelo juízo de origem, em razão da interposição após o horário de expediente forense e do início do recesso judiciário.

Relatam ainda os impetrantes que, em 21.08.2025 quando trabalhava, o Paciente foi efetivamente preso em decorrência de mandado de prisão civil expedido nos autos, cumprimento do mandado ID 205194059.

Fundamentam o cabimento do
Habeas Corpus
preventivo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, por analogia, ante a ausência de tutela específica em caso de prisão civil decorrente de dívida alimentar.

Sustentam que, apesar da legitimidade abstrata da prisão por inadimplemento alimentar, a sua manutenção, mesmo diante da formalização de acordo de pagamento e início da regularização da obrigação, desvirtua a natureza coercitiva e excepcional da medida, convertendo-a em instrumento meramente punitivo, o que não se coaduna com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

Afirmam, por derradeiro, que a manutenção da ordem prisional, ou a recusa de homologação do acordo que visa justamente a quitação do débito que a motivou, configura,
data venia
, um constrangimento ilegal ao direito de liberdade do Paciente

Forte nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão de de liminar a fim de suspender a eficácia da decisão proferida pela autoridade coatora e, por consequência, determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Alex Benedito Paixão Lemes. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e concessão de ordem para revogar em definitivo qualquer ordem de prisão civil.

A liminar foi indeferida (Id. 309871378).

As informações não foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, opina pela denegação da ordem (Id. 311376873).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.

Quanto ao tema discutido neste remédio, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar possui natureza eminentemente coercitiva, e sua legitimidade está vinculada à inadimplência voluntária e inescusável do devedor em relação às parcelas alimentares vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, conforme prevê o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, tal como já consignado no
HABEAS CORPUS PREVENTIVO No 1024990-84.2025
- também de minha relatoria
-, constata-se que o paciente efetivamente figura como devedor de alimentos, em execução que tramita regularmente perante o Juízo de origem, e contra ele foi validamente expedido mandado de prisão civil, diante da inadimplência.

A alegada celebração de acordo extrajudicial, sem homologação judicial, e os pagamentos parciais eventualmente realizados, não afastam a legalidade da ordem de prisão civil. Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por esta Corte, como se observa dos seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. O 'habeas corpus' possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de 'habeas corpus' ser negada. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(HC 304.072/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. Habeas corpus denegado.”
(HC 293.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ.”
(TJMT, HC 86609/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014)

É certo que o habeas corpus possui natureza estrita, sendo incabível para aferição de controvérsias fáticas, como, por exemplo, eventual alegação de adimplemento parcial, existência de acordos não homologados ou renegociações de dívidas que carecem de apreciação pelo juízo da execução. A via eleita não comporta dilação probatória nem substitui as ferramentas próprias do processo de cumprimento de sentença.

Por conseguinte, a suposta celebração de acordo informal, desacompanhado de homologação judicial e de prova de adimplemento integral, não possui o condão de afastar a legitimidade da ordem de prisão regularmente decretada. Trata-se de matéria a ser suscitada nos autos da execução de alimentos, por meio de pedido de suspensão ou revogação da medida, a ser apreciado conforme o contraditório e a instrução processual adequados.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder por parte da autoridade coatora. O mandado de prisão encontra amparo legal e jurisdicional plenamente válido, expedido com base em inadimplemento não contestado com prova suficiente de adimplemento.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025